Tribunal: TJDFT
Processo: 0073024-14.2008.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0073024-14.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO DOS REIS FILHO, VINICIUS VENUS GOMES DA SILVA, JAIR BARBOSA, JORGE CARDOSO DE MENDONCA, LEONY SEVERO, MARIA AIRTES SOUZA, ODILON PAULINO DA SILVA, ROSA ANGELA BENATTI, SEBASTIAO FLAUZINO DA SILVA, BANCO DO BRASIL SA APELADO: ANTONIO DOS REIS FILHO, BANCO DO BRASIL SA, JAIR BARBOSA, JORGE CARDOSO DE MENDONCA, LEONY SEVERO, MARIA AIRTES SOUZA, ODILON PAULINO DA SILVA, ROSA ANGELA BENATTI, SEBASTIAO FLAUZINO DA SILVA, VINICIUS VENUS GOMES DA SILVA DECISÃO SOBRESTAMENTO DO PROCESSO Sobreste-se o processo até o julgamento dos RE 626.307 (tema 264), RE 591.797 (tema 265), RE 631.363 (tema 284) e RE 632.212 (tema 285). Esclareço que os julgamentos realizados estão sendo objeto de reclamações junto ao C. STF, com determinação de anulação, a exemplo das Reclamações 39.100, 38.941 e 41.952. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator